Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700849-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RUI CAMPOS SILVA, R3 PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, na execução de título extrajudicial n. 0004271-97.2011.8.07.0001, movida em face de RUI CAMPOS SILVA E OUTROS, desconstituiu a penhora incidente sobre imóvel, por se tratar de bem de família. Nas razões recursais (ID 31983439), narra se tratar de execução movida em face do primeiro agravado, na qual um dos imóveis de sua propriedade foi penhorado em 22/05/2017. Intimado pessoalmente, o devedor deixou de alegar a impenhorabilidade do bem no momento oportuno e, em 31/10/2020, houve a avaliação do bem pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Posteriormente, o agravado demonstrou ter alienado o seu segundo imóvel, localizado em Palmas/TO, no dia 14/09/2020, alegando que a casa situada em Brasília/DF possui natureza de bem de família e, portanto, impenhorável. Sustenta o agravante que, além da preclusão, houve fraude à execução, pois, não obstante tivesse ciência inequívoca da penhora do imóvel localizado no Lago Sul – Brasília/DF, desde 2017, o agravado alienou outros bens, em verdadeira manobra para frustrar a execução. Acrescenta ter sido o imóvel avaliado em valor elevado, suficiente para adimplir a dívida e garantir a moradia digna ao devedor. Assevera que o direito à moradia não é absoluto, devendo ser ponderado com os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a reforma da decisão para afastar a condição de bem de família, manter a penhora sobre o imóvel e reconhecer a fraude à execução. Preparo efetuado (ID 31979593). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em consulta ao caderno processual de origem, retira-se ter sido deferida a penhora do imóvel objeto dos autos ainda em 22/05/2017, conforme IDs 25768655, 25768672 e 68241506. No entanto, apenas em 23/11/2020 o executado apresenta impugnação à penhora, alegando se tratar de bem de família (ID 77890929). A pesquisa realizada via sistema INFOJUD, por outro lado, demonstrou ser proprietário de outro imóvel, localizado em Palmas/TO, razão pela qual foi inicialmente afastada a alegada impenhorabilidade pela origem (ID 97101144). Em sede de embargos de declaração (ID 104719677), informou o agravado ter vendido o imóvel sito em Palmas/TO no dia 14/09/2020, pelo importe de R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais), levando o juízo a quo a desconstituir a constrição que pesa sobre o imóvel localizado em Brasília/DF, por entender que se trata de bem de família. É certo que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão temporal. Todavia, em análise perfunctória do caso concreto, observou-se ter sido registrada a penhora em 2017, quando o executado ainda possuía outros bens. Apenas em 2020, ocorreu a alienação do imóvel localizado em Palmas/TO. Nesse contexto, mostra-se prudente deferir o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para manter o registro da penhora na matrícula do imóvel, ao menos até o julgamento do mérito recursal, evitando, assim, eventual esvaziamento do acervo patrimonial do devedor. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Comunique-se, com urgência, o juízo agravado. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator